Tribunal: TJPA
Processo: 0800035-15.2018.8.14.0103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800035-15.2018.8.14.0103

APELANTE: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE ELDORADO DOS CARAJAS, MUNICIPIO DE ELDORADO DOS CARAJAS

APELADO: ANDREIA DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. GRAVIDEZ AO TEMPO DA DISPENSA. TEMA 542/STF. CERTIDÃO DE NASCIMENTO. LÓGICA JURÍDICA APLICÁVEL. COMPROVAÇÃO RECONHECIDA.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida pra declarar a nulidade do contrato temporário firmado entre as partes e condenar o autor ao pagamento das parcelas de FGTS sobre o período trabalhado, acrescido do tempo de estabilidade gravídica, além dos salários alusivos ao período de estabilidade, observada a sucumbência recíproca, assim como os termos da gratuidade da justiça e da isenção da Fazenda Pública;

2. A discussão recursal diz respeito à matéria fática, restrita ao pedido de indenização pela estabilidade provisória, tendo em vista que o apelante controverte apenas a comprovação do estado gravídico ao tempo da vigência do contrato;

3. A teor do inciso XVIII do art. 7º c/c alínea “b” do inciso II do art. 10 do ADCT, ambos da CF, e das balizas do Tema 542 do STF, é devida a estabilidade provisória a qualquer trabalhadora, independente do vínculo de serviço, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto;

4. Observadas as condições socioculturais e econômicas do caso concreto, sendo aplicável a lógica jurídica ao caso concreto, a certidão de nascimento pode suprir o resultado da ultrassonografia ou outro exame que aponte a data exata da concepção. Portanto, deve ser mantida a sentença que se orientou nesse sentido e reconheceu o direito da autora à indenização correspondente à estabilidade provisória;

5. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 35ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 16/10/2023 a 24/10/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação, para manter os termos da sentença, conforme fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
apelação cível
(Id. 14571408) interposta pelo
MUNICÍPIO DE ELDORADO DOS CARAJÁS
contra
sentença
(Id. 14571402) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, proposta por ANDREIA DA SILVA SANTOS,
julgou parcialmente procedente
a pretensão deduzida, pra declarar a nulidade do contrato temporário firmado entre as partes e condenar o autor ao pagamento das parcelas de FGTS sobre o período trabalhado, acrescido do tempo de estabilidade gravídica, além dos salários alusivos ao período de estabilidade, observada a sucumbência recíproca, assim como os termos da gratuidade da justiça e da isenção da Fazenda Pública.

Em suas razões, o apelante deduz que a autora não logrou a comprovação do tempo de vínculo administrativo, tampouco de que o início da gravidez tenha ocorrido no curso de tal relação. Requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos com a inversão integral do ônus de sucumbência.

Contrarrazões ausentes, nos termos do Id. 14571416.

Feito distribuído à minha relatoria.

Manifestação do Ministério Público pugnando pela certificação da tempestividade recursal (Id. 15168251).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Recebo
o apelo, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida nos moldes dispositivos transcritos:

“Por consequência, condeno o MUNICÍPIO DE ELDORADO DOS CARAJAS a pagar a autora as parcelas de FGTS durante todo o período trabalhado mais o período de estabilidade provisória (fevereiro de 2015 a março de 2017), além do SALDO DE SALÁRIO referente ao período entre a demissão e o término da estabilidade (março de 2016 a março de 2017).

Com relação à correção monetária, deve ser observado o IPCA-E a partir da data que cada salário deveria ter sido pago.

No tocante aos juros de mora, contatos a partir da citação, deve ser observado o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97.

Extingo o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o MUNICÍPIO DE ELDORADO DOS CARAJÁS em honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fundamento no artigo 85, §3º, I do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a Fazenda Pública em custas processuais, em face da gratuidade do feito. Em face da sucumbência recíproca, condeno a autora em custas proporcionais e honorários advocatícios de 10%, porém, suspendo a cobrança dessas verbas por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do §3º do artigo 98 do CPC.”

A exordial explana que a autora foi contratada como servidora temporária da rede básica municipal de ensino, durante o período de 9/2/2015 a 31/3/2016, quando foi dispensada; postula verbas de FGTS sobre o período laborado; férias mais 1/3 constitucional e 13º salário por todo o período; mais indenização pela estabilidade gravídica relativa ao período de abril/2016 a março/2017, com reflexos sofre o FGTS.

A discussão recursal diz respeito à matéria fática, restrita ao pedido de indenização pela estabilidade provisória, tendo em vista que o apelante controverte apenas a comprovação do estado gravídico ao tempo da vigência do contrato.

Examino.

O direito à extensão da estabilidade provisória da empregada gestante à servidora ocupante de cargo celetista tem previsão na alínea “b” do inciso II do art. 10 do ADCT da CF, nos termos a saber:

“Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição:

(...)

II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:

(...)

b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.”

No julgamento do RE 842844, de relatoria do Ministro Luiz Fux - Tema 542, foi fixada a tese de repercussão geral que amplia o reconhecimento do direito à estabilidade provisória a todas as trabalhadoras, independente do vínculo e do tomador do serviço. Vide:

“
Tese:

A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado.”

Sendo assim, a teor do inciso XVIII do art. 7º c/c alínea “b” do inciso II do art. 10 do ADCT, ambos da CF, e das balizas do Tema 542 do STF, é devida a estabilidade provisória a qualquer trabalhadora, independente do vínculo de serviço, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

Na espécie, aplica-se o ônus dinâmico da prova nos moldes descritos no art. 373 do CPC, sendo da autora o ônus de comprovar a gravidez ao tempo da dispensa, em 31/3/2016,

consistente na

única controvérsia fática dos autos.

Consta do Id. 14571369 a Certidão de Nascimento do filho da apelada, Antônio Felipe Santos Lemos, que registra seu nascimento em 24/10/2016. Apesar de não haver, nos autos, o exame de ultrassonografia ou outro que aponte a data exata da concepção, com amparo na metalinguagem própria da lógica jurídica, é possível inferir que, ainda que o parto tenha ocorrido prematuro (sete meses), a autora já estaria grávida no momento da dispensa.

Observadas as condições socioculturais e econômicas inerentes à zona rural de município do interior do Estado, observada a renda mensal da apelada, de pouco mais que um salário-mínimo (Id. 14571368), e a carência do Sistema Único de Saúde nos locais mais recônditos do país, sob a acepção da sociologia jurídica, é legítimo concluir pela recorrência da falta de atendimento pré-natal na gravidez.

Neste encaixe, emerge a verossimilhança da prova produzida e, sendo possível lançar mão dos recursos interpretativos das provas dos autos, tais quais os ora empregados, impõe-se o aproveitamento do quanto informado na certidão de nascimento, para reconhecê-la como legítima à comprovação do estado gravídico da apelada, a justificar a estabilidade provisória em debate.

Isto posto, deve ser mantida a sentença que se orientou nesse sentido e reconheceu o direito da autora à indenização correspondente à estabilidade objeto da pretensão deduzida.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao apelo, para manter a sentença que julgou procedente a pretensão de pagamento de verbas salariais rescisórias e indenização pelo período de estabilidade provisória e verbas consectárias. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 16 de outubro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 27/10/2023